Tribunal: STJ
Processo: 0010113-30.2016.8.15.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743481 - PB
(2024/0344151-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA. ÓBICES
DAS SÚMULAS
E
AUTORIA.
211/STJ
282/STF.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO.
.
DISTINGUISHING
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a decisão
embargada registrou a ausência de debate na origem e a inexistência de
indicação de violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
mantendo-se os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
3. A tese de automatização da autoria demanda reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, porquanto utilizados
paradigmas em
e ausente o necessário cotejo analítico.
habeas corpus
5. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
contornar requisitos recursais, e o
, tal como articulado, é
distinguishing
inaplicável na espécie.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55185956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ffd0e34-85ba-443f-b54e-766c6038c82d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ffd0e34-85ba-443f-b54e-766c6038c82d

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743481 - PB
(2024/0344151-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA. ÓBICES
DAS SÚMULAS
E
AUTORIA.
211/STJ
282/STF.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO.
.
DISTINGUISHING
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois a decisão
embargada registrou a ausência de debate na origem e a inexistência de
indicação de violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
mantendo-se os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
3. A tese de automatização da autoria demanda reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, porquanto utilizados
paradigmas em
e ausente o necessário cotejo analítico.
habeas corpus
5. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
contornar requisitos recursais, e o
, tal como articulado, é
distinguishing
inaplicável na espécie.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVAN LEANDRO DE
OLIVEIRA contra decisão que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão
assim ementado (e-STJ fl. 2581):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
211/STJ
ÓBICE DA
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
282/STF.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55186253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:05
Código de Controle do Documento: 48d1ddca-5b9f-4585-b88e-17f6a6a4da11

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
PARADIGMAS
EM

E
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO
DISTINGUISHING.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando ausente o
prequestionamento das teses suscitadas, atraindo os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
2. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto à
materialidade, autoria e dolo demanda reexame de provas, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte
quanto ao dolo genérico nos delitos do
o da
e à
art. 1
Lei n. 8.137/1990
vedação ao revolvimento probatório, incidindo a Súmula 83/STJ.
4. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando utilizados paradigmas
oriundos de
e ausente o necessário cotejo analítico com
habeas corpus
demonstração de similitude fática e interpretação divergente. Precedentes.
5. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
contornar requisitos do recurso próprio, devendo decorrer da iniciativa do
órgão julgador diante de ilegalidade flagrante.
6. O
não se coaduna com o objeto do agravo regimental que
distinguishing
impugna a decisão proferida no julgamento do agravo em recurso especial,
sobretudo quando lastreado em paradigmas inadequados e dependente de
incursão probatória vedada.
7. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto ao
reconhecimento do prequestionamento implícito, sustentando que a discussão sobre
responsabilidade penal objetiva e demonstração de nexo causal integra, necessariamente,
a fundamentação da autoria delitiva, não sendo possível afirmar a ausência de
prequestionamento das teses.
Afirma, também, que houve omissão quanto à delimitação da controvérsia aos
termos do acórdão recorrido, de modo que a discussão sobre existência, quantidade ou
qualidade de provas seria estranha ao objeto do debate, o qual se reduziria à ausência de
menção a conduta delitiva concreta.
Sustenta, ainda, que a decisão embargada teria validado a “automatização” da
autoria por transcrever trecho genérico do acórdão de origem, sem indicação de atos
concretos atribuíveis ao embargante.
Aduz que não houve enfrentamento adequado dos julgados invocados para
distinguishing, destacando que o
§ 2o, VI, do CPP não distingue espécies de
art. 315,
julgados e que foram colacionados julgados em recurso especial, além de decisões
pretéritas desta Corte em casos reputados idênticos, envolvendo o mesmo recorrente e o
Documento eletrônico VDA55186253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:05
Código de Controle do Documento: 48d1ddca-5b9f-4585-b88e-17f6a6a4da11

mesmo grupo empresarial, nas quais se afastou a responsabilização penal objetiva (e-STJ
fls.
).
2592/2595
Assevera, por fim, que a pluralidade de processos teria decorrido de
oferecimento de denúncias por filial, tratando-se dos mesmos fatos e imputações, razão
pela qual a decisão seria omissa ao não enfrentar tal particularidade e os precedentes
correlatos.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para suprir as
omissões e reformar a decisão embargada, a fim de prover o agravo regimental e,
consequentemente, conhecer e prover o recurso especial. Alternativamente, pugna pelo
acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto às teses e julgados invocados,
sem efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento do
prequestionamento implícito das teses relativas à vedação de responsabilização penal
objetiva e à necessidade de demonstração de nexo causal. A decisão embargada,
contudo, enfrentou diretamente a matéria ao afirmar a ausência de prequestionamento,
inclusive após a oposição de embargos de declaração na origem, e registrou a
inexistência de indicação de violação ao
do CPP para fins de prequestionamento
art. 619
ficto (e-STJ fl. 2583). Não há, portanto, lacuna a ser suprida.
Alega, ainda, que o debate estaria limitado aos termos do acórdão recorrido,
reputando indevida a referência à necessidade de reexame de provas. A decisão
embargada explicitou que a tese de “automatização da autoria” somente poderia ser
acolhida mediante superação das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA55186253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:05
Código de Controle do Documento: 48d1ddca-5b9f-4585-b88e-17f6a6a4da11

acerca da materialidade, autoria e dolo, providência vedada na via especial, à luz da
(e-STJ fls.
). Também por esse ângulo, não se verifica omissão
Súmula 7/STJ
2583/2584
ou obscuridade.
No que concerne ao dissídio jurisprudencial, o embargante afirma que houve
omissão quanto ao distinguishing com base no
§ 2o, VI, do CPP, e quanto ao
art. 315,
enfrentamento de julgados que reputa idênticos. A decisão embargada examinou a
inadequação dos paradigmas oriundos de habeas corpus e a ausência de cotejo analítico
apto a demonstrar similitude fática e tese divergente, concluindo pela inviabilidade do
conhecimento pela alínea “c” (e-STJ fl. 2584). Ademais, a invocação de distinguishing,
tal como articulada, não afasta os óbices aplicados e exigiria incursão no conjunto
probatório, o que foi expressamente repelido (e-STJ fl. 2585). Não há omissão a sanar.
Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, a decisão
embargada registrou, de modo claro, a inadequação do uso desse instrumento para
contornar requisitos recursais e a ausência de ilegalidade flagrante no caso concreto (e-
STJ fl. 2584). Inexiste contradição ou obscuridade.
Em verdade, os argumentos deduzidos na petição incidental (e-STJ fls.
) revelam pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados, sem
2589/2596
apontar vício intrínseco à decisão embargada. Não se trata de correção de erro material,
mas de inconformismo com a solução jurídica adotada.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.339.703/RS,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:05
Código de Controle do Documento: 48d1ddca-5b9f-4585-b88e-17f6a6a4da11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0344151-8
AREsp 2.743.481 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101133020168150011 101133020168150011
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: EDER JULIO HOLANDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO HOLANDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALECIO CLEMENTINO ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449812065560641@
2024/0344151-8 - AREsp 2743481 Petição : 2026/0014549-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 251067E1-19C8-4ABF-9717-83AAFDC3FC16